Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0001619-69.2005.8.11.0078, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, deferiu o pedido de penhora e, por conseguinte, determino à Secretaria que realize a penhora à termo dos imóveis descritos pelo exequente, tido pela matrícula 819 do CRI de Tangará da Serra/MT, nos moldes do artigo 838 do Código de Processo Civil.
Anota o agravante, em síntese, que (i) se trata de bem impenhorável por ser bem de família e entidade familiar, e único imóvel residencial do agravante; (ii) a decisão recorrida viola o artigo 1° da Lei n° 8.009/90; (iii) o referido imóvel já há hipoteca em favor de outro credor (Banco do Bradesco), constituído com alienação fiduciária; (iv) a impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III, CF) e à moradia (artigo 6°, caput, CF); (v) há provas contundentes que o imóvel sob judice trata de bem impenhorável para moradia permanente familiar; (vi) sua ex-mulher e suas filhas residem no imóvel; (vii) era casado em regime de comunhão parcial de bens, e sua ex-mulher não era co-devedora do agravante de nenhuma dívida do agravante; (viii) houve a devida partilha dos bens entre as partes e a propriedade do imóvel indicado a penhora ficou de forma exclusiva a sua ex -mulher e suas filhas menores; (ix) o imóvel foi adquirido por esforço único de terceira, ora ex-cônjuge do agravante/executado; (x) a dívida em comento não trata de dívida contraída na constância do casamento com a ex -mulher do agravante; (xi) não se trata de dívida do próprio imóvel não podendo excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
Embora o documento emitido pelo Registro Imobiliário de Sapezal, acostado no ID 110581479 demonstre que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora (um lote urbano, matricula 819, CRI da Comarca de Sapezal), não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.
Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único , da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.
Importante registrar que o fato de recair sobre o imóvel gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões.
Ademais a restrição judicial em questão encontra autorização legal, de forma que, também sob esse ângulo, a decisão atacada deve ser prestigiada neste julgamento, aliado ao fato de que a execução se realiza no interesse do credor.
Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que pertence a terceiro (ex-esposa), mormente porque, conforme depreende-se da matrícula acostada aos autos, o Executado ainda é proprietário do imóvel (ID 110581460).
Não obstante o agravante alegue que era casado em regime de comunhão parcial de bens, que sua ex-mulher não era co-devedora de nenhuma dívida sua, e que a presente ação de execução se originou em 2005, bem ainda que havia se casado em 2008 e divorciado em 2014, consta da matrícula do imóvel (R-09) que o mesmo foi adquirido em 2012, portanto, na constância do casamento, inexistindo provas concretas de que tenha sido adquirido com recursos unicamente de sua ex-esposa, ou que o imóvel seria impenhorável, por tratar-se do atual domicílio da Sra. Flaviana.
Outrossim, é possível que a penhora sobre bem indivisível recaia sobre a integralidade do bem, ficando resguardado, todavia, o direito à meação da ex-cônjuge alheio à execução sobre o produto da eventual alienação, conforme disposto no art. 843 do CPC.
Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -